Tribunal: TJPA
Processo: 0000896-70.2013.8.14.0083
Classe: Apelação Cível
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº ______________ (DJE: ____/____/20____) - TRIBUNAL PLENO
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO 0000896-70.2013.814.0083 (CURRALINHO)
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CURRALINHO
AGRAVADOS: JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO GONÇALVES E OUTROS.
RELATORA: DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
EMENTA

AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL COM BASE EM SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.042 DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

1. O recurso cabível da decisão de não admissibilidade de recurso especial fundada em súmula do Superior Tribunal de Justiça é o agravo em recurso especial (art. 1.042 do Código de Processo Civil).

2. O agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC, somente é cabível da decisão que nega seguimento a recurso especial com fundamento no inciso I do art. 1.030 do CPC.

3. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Pleno do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
negar provimento
ao agravo interno em agravo interno em recurso especial na apelação cível, nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Vice-Presidente). Julgamento presidido pelo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares (Presidente). Afirmou impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), de 22 a 29 de julho de 2020.
Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
TRIBUNAL PLENO
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO 0000896-70.2013.814.0083 (CURRALINHO)
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CURRALINHO
AGRAVADOS: JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO GONÇALVES E OUTROS.
RELATORA: DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
RELATÓRIO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Relatora):

Trata-se de agravo interno (fls. 238-245) interposto contra decisão que não conheceu de agravo interno interposto contra decisão de não admissibilidade de recurso especial fundada em súmula do Superior Tribunal de Justiça (fls.235-236).

A parte recorrente, em síntese, invocou a aplicação do princípio da fungibilidade dos recursos, a fim de que o agravo interno, fundamentado no art. 1.021 do CPC, seja convertido em agravo em recurso especial (art. 1.042 do CPC) e, assim, conhecido e provido para dar seguimento ao recurso especial.

Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 249).

É o relatório.

VOTO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Relatora):

De início, observo que o recurso especial, o agravo interno em recurso especial e o agravo regimental foram interpostos após a entrada em vigor da Lei 13.256/2016, que alterou, dentre outros, o art. 1.030, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil de 2015. O caso, portanto, se insere na redação atual desses dispositivos legais.

Conforme previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, o recurso cabível da decisão que nega seguimento a recurso especial com fundamento em súmula do STJ é o agravo em recurso especial, salvo quando a decisão de não admissibilidade estiver fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recurso repetitivo, hipótese em que tem lugar o agravo interno, prescrito no art. 1.021, todos do Código de Processo Civil.

Em virtude dessa previsão legal (art. 1.042, do CPC), não há como ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal ao agravo interposto, para convertê-lo em agravo em recurso especial, que é o recurso cabível, uma vez que se cuida de erro grosseiro.

Nesse sentido, além de diversos julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (a exemplo do agravo interno no agravo em recurso especial no recurso especial em apelação 0031696-49.2009.814.0301, julgado em 17.10.2018), cito, apenas para ilustrar, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:

¿Esse entendimento - é sempre importante destacar - tem o beneplácito de expressivo magistério doutrinário [...], cabendo destacar, em face de sua precisa abordagem, a lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (`Curso de Direito Processual Civil¿, vol. III/1.113, item n. 828/VI, 48ª ed., 2016, Forense):

`Com base na sistemática que a Lei nº 13.256/2016 introduziu no NCPC, o juízo de admissibilidade dos recursos extraordinário e especial sujeita-se ao seguinte regime:

(a) o juízo positivo (i. é, aquele com que o Presidente ou Vice-Presidente acolhe o recurso extremo) é irrecorrível, embora o tribunal superior continue com o poder de revê-lo;

(b) quando o juízo for negativo, ou seja, quando o recurso for inadmitido no tribunal de origem, a decisão do Presidente ou do Vice-Presidente será sempre recorrível, mas nem sempre pela mesma via impugnativa, pois: (i) o recurso será o agravo interno, se o fundamento de inadmissão consistir em aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral; ou em recursos repetitivos; caso em que a solução será dada pelo colegiado do tribunal local, sem possibilidade de o caso chegar à apreciação dos tribunais superiores (NCPC, art. 1.030, I); (ii) se a negativa de seguimento do recurso extraordinário ou do especial se der por razão que não se relacione com teses oriundas de decisões proferidas em regime de repercussão geral, ou de recursos repetitivos, caberá agravo endereçado diretamente ao tribunal superior destinatário do recurso inadmitido (NCPC, art. 1.042, `caput¿).¿ (grifei)

[...]

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao negar a possibilidade dessa convolação recursal, já advertiu que a interposição de indevida espécie recursal [...] em situação na qual o próprio ordenamento positivo expressamente prevê recurso específico [...] constitui erro grosseiro, cuja verificação impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (AI 760.358-QO/SE, [...])¿. (STF - ARE 1.174.010 - DF, Relator Min. Celso de Mello, DJe: 04.02.2019).

¿1. A decisão agravada foi publicada já na vigência do atual Código de Processo Civil, o qual prevê no art. 1.030, I, "b", § 2º, do CPC de 2015, que cabe agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso especial interposto contra acórdão em conformidade com entendimento do STJ em recurso repetitivo. 2. A parte agravante interpôs agravo em recurso especial previsto no art. 1.042, caput, do CPC de 2015 e não o agravo interno perante o Tribunal local, não sendo admitida, consoante a lei e jurisprudência do STJ, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal¿ (STJ - 4ª Turma, AgInt no AREsp 985.072/MG, Relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 14.12.2017).

Sendo assim, voto pelo
não provimento
do agravo interno.

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66613-710, Belém - PA. Telefone: (91) 3205-3044
PRI 2020.03
6